Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702216-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEUSA GALINDO CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marineusa Galindo Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 184338044 do processo n. 0752733-24.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada, que almejava a suspensão dos descontos em conta-corrente de mútuos contratados. Em suas razões recursais (ID 55159278), sustenta a agravante que a Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil dispõe em seu art. 6o ser assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Argumenta, assim, que a autorização para descontos em conta não é ato irretratável ou irrevogável. Assevera que, em diversas oportunidades, tentou efetuar a revogação da autorização de desconto administrativamente perante a instituição financeira, sem êxito. Menciona que o cancelamento de débitos automáticos não a exime de sua responsabilidade de pagar as dívidas, alterando tão somente a forma de quitação, que não será mais automática. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender dos descontos em conta-corrente dos mútuos n. 20210824845, 20201000339 e 2020590811 contratados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante quanto à pretensão liminar de suspensão dos descontos em conta-corrente dos mútuos contratados. É cediço que, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Assim, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/03[1], que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A revogação da autorização de desconto em conta-corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, a qual estabelece ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, o atual estágio da jurisprudência pátria garante o direito do consumidor de revogar a autorização previamente dada às instituições financeiras para a realização de descontos em sua conta-corrente, sem prejuízo de que assuma as consequências econômico-financeiras da sua escolha, com a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios. Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Com efeito, se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar, ainda, o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários. Nesse contexto, atribuir efeitos retroativos ao cancelamento significa legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Nesse contexto, se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, tal como no caso, não há falar em direito da autora em ver cancelada a autorização dada no referido ajuste, especialmente no âmbito da tutela de urgência. Os descontos em conta-corrente empreendidos pelo banco réu, portanto, revelam-se, nessa altura do processo, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, qual seja, a probabilidade do direito da autora/recorrente. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.